Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-34.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NULIDADE. AUSENTE. ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. NÃO APLICÁVEIS.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade dos reajustes, com a consequente adequação aos índices autorizados pela ANS, e de devolução dos valores pagos a maior.

2. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Súmula 608/STJ.

3. Os limites previstos nas resoluções da ANS para reajuste das mensalidades são restritos aos planos de saúde individuais, conforme disposto no § 2o do artigo 35-E da Lei no 9.656/98. Tendo a parte aderido ao seguro coletivo, inviável a vinculação às regras inerentes aos planos individuais, sob pena de desvirtuamento do pacto.

4. Não se reputam abusivos os reajustes anuais do contrato coletivo de assistência médica (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), quando visarem apenas à manutenção do equilíbrio contratual.

5. Os contratos de plano de saúde coletivos não estão limitados aos índices de reajuste autorizados pela ANS para os planos de saúde individuais e familiares. Ademais, tendo a parte aderido ao seguro coletivo, inviável a vinculação às regras inerentes aos planos individuais, sob pena de desvirtuamento do pacto.

6. Recurso conhecido e desprovido.